Tribunal: TJES
Processo: 5005871-24.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005871-24.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SAMUEL DE JESUS SOUTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005871-24.2023.8.08.0000

PACIENTE: SAMUEL DE JESUS SOUTO

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO
(
ART. 121, DO CÓDIGO PENAL
).

PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1. Não há constrangimento ilegal, se a imposição da medida cautelar está fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal, tendo em vista a periculosidade em concreto, revelada pelo modo de execução do crime, somado à motivação delitiva.

2. Os fatos ocorreram há menos de 07 (sete) meses e houve prisão em flagrante, convertendo-se imediatamente em preventiva, durante audiência de custódia. Ademais, nota-se que não houve alteração fática suficiente para conduzir a um juízo seguro de mudança relevante do cenário apresentado e de neutralização dos riscos identificados, motivo pelo qual considera-se presente a contemporaneidade da medida.

3
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005871-24.2023.8.08.0000

PACIENTE: SAMUEL DE JESUS SOUTO

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
SAMUEL DE JESUS SOUTO

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, nos autos do Processo tombado sob nº
0000223-85.2023.8.08.0021
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
22/01/2023
, pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, do Código Penal
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta dos autos que, no dia 22 de janeiro de 2023, por volta das 21h19min, no Bairro Village do Sol, em Guarapari, o paciente desferiu golpes de faca contra seu irmão, Elias de Jesus Souto, causando sua morte.

Segundo a Denúncia (Id. 5149272, pp. 02-04), o réu e a vítima ingeriram bebidas alcoólicas durante horas em um bar que fica próximo à residência de ambos, e, em determinado momento, o acusado esfaqueou seu irmão, causando a morte deste, tendo o réu sido encontrado com a camisa manchada de sangue da vítima, e familiares revelaram haver histórico de brigas entre os envolvidos, especialmente quando ingeriam bebida alcoólica.

No caso vertente, não se discute a
prova da materialidade do crime
e a existência de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Com relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que a prisão preventiva está fundamentada na necessidade para
garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal
, tendo em vista a periculosidade em concreto (Id. 5149283, pp. 03-05).

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade abstrata do crime, sendo necessário que o modus operandi evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto,
é a situação retratada nos autos
(STF, HC 207192, julgado em 04/11/2021; STJ, AgRg no RHC 155.981/SC, julgado em 16/11/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210043293, Julgado em 03/11/2021).

Com efeito, observa-se que, segundo o Laudo Cadavérico, a vítima sofreu um
corte
na
“região cervical anterior, acometendo traqueia, músculos cervicais e grandes vasos, medindo aproximadamente 12 (doze) centímetros de comprimento”
, além de um corte no meio do tórax anterior, medindo 2 (dois) centímetros de comprimento e 4 (quatro) centímetros de profundidade”. A perícia registrou, também, que
“não houve lesões de defesa”
(Id. 5149435, p. 03).

Além disso, foi realizado um exame pericial na camisa utilizada pelo réu, concluindo-se que havia sangue da vítima na camisa do réu, e as testemunhas afirmam não ter visto terceira pessoa passar no local.

Dessa forma, diante da especial gravidade em concreto dos fatos, somada à necessidade de se permitir uma produção probatória mais tranquila,
reputo

necessária
e
prudente
a manutenção da medida cautelar extrema, a fim de garantir a ordem pública e assegurar a devida instrução criminal.

A propósito, cumpre mencionar que há algumas testemunhas trazendo afirmações um pouco diversas daquelas que foram apresentadas aos policiais responsáveis pela ocorrência e pela investigação, o que é matéria a ser aprofundada durante a instrução, mas não desconstitui os relevantes indícios de autoria (Id. 5149273, pp. 03-04; Id. 5149279, pp. 01; Id. 5149281, p. 02).

Em relação à suposta
ausência de contemporaneidade
, relembro que, segundo o §2º, do art. 312, do Código de Processo Penal,
“A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”
, mesmo comando do art. 315, §1º, daquele Diploma.

Contudo, importa considerar que, segundo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
“a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

No caso vertente, observa-se que os fatos ocorreram há menos de 07 (sete) meses e que houve prisão em flagrante, convertendo-se imediatamente em preventiva, durante audiência de custódia. Ademais, nota-se que não houve alteração fática suficiente para conduzir a um juízo seguro de mudança relevante do cenário apresentado e de neutralização dos riscos identificados, motivo pelo qual considero presente a contemporaneidade da medida.

Vale ressaltar, ademais, que há audiência de instrução e julgamento designada para o dia 06/9/2023, quando certamente o Juízo de origem poderá reavaliar, a partir das provais judiciais atualizadas, a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)